Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOENÇA. IDOSA. 94 ANOS. TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ACOMPANHAMENTO INTEGRAL POR PROFISSIONAL DA SÁUDE. CABIMENTO.

1. O Código de Defesa do Consumidor dispõe, no artigo 51, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando excessivamente o consumidor em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade (Acórdão 1005057, ACJ 0708587-33.2016.8.07.0003, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA).

2. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. O mesmo raciocínio aplica-se à limitação da carga horária diária de acompanhamento durante a internação domiciliar. No caso dos autos o acompanhamento e tratamento domiciliar são necessários à sobrevivência da agravada.

3. Recurso conhecido e não provido.